Tribunal: STF
Processo: ARE 1473457
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recuro extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual desprovida apelação interposta pela defesa, nestes termos:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 121, § 2º, INCISO I, E ART. 311, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



      PRELIMINARES. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES E HD EXTERNO PELA POLÍCIA CIVIL. NULIDADE ANTERIOR À PRONÚNCIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. MATÉRIA PRECLUSA. ADEMAIS, MEDIDA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NO SENTIDO DE QUE AS PROVAS TENHAM SIDO ADULTERADAS. DEFESAS QUE TIVERAM PLENO ACESSO AO AUTOS DO INQUÉRITO. 



    ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1) NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DE ADMISSÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO PELO JUÍZO A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA, QUE SE ENCONTRA DENTRO DO PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO (ARTS. 184 E 400, § 1º, AMBOS DO CPP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 2) AFRONTA AO REGRAMENTO PREVISTO NO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESENTRANHAMENTO E RECOLHIMENTO DE CÓPIA DISTRIBUÍDA AOS JURADOS DE PARECER TÉCNICO ELABORADO POR ASSISTENTE TÉCNICO NÃO HABILITADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA E DE DESRESPEITO A REGRA DO ART. 479 DO CPP. PREFACIAIS AFASTADAS.



      MÉRITO. PLEITO DA APELANTE M. C. G. DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITUOSA. IMPROCEDÊNCIA. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA ARRIMO NA PROVA PRODUZIDA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA ETAPA INVESTIGATIVA, CORROBORADOS PELA EXTRAÇÃO DE MENSAGENS DOS APARELHOS CELULARES E HD EXTERNO APREENDIDOS, LAUDOS PERICIAIS E PELA PROVA ORAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS E SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE ENCONTRA SUBSTRATO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE QUE IGUALMENTE ENCONTRA FUNDAMENTO EM PARTE DA PROVA ORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    PLEITO DO APELANTE J. A. DE S. M. DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, DE FORMA QUE O CRIME PREVISTO NO ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, SEJA ABSORVIDO PELO DELITO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS E QUE POSSUEM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO QUE NÃO É MEIO PARA A PRÁTICA DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA DO APELANTE J. A. DE S. M. PRIMEIRA FASE. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÕES COM EXTINÇÃO DA PENA E TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDAS HÁ MENOS DE 10 (DEZ) ANOS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NESTA ETAPA DA DOSAGEM DA PENA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) UTILIZADA. 



    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDOS” (fls. 1-2, e-doc. 2.570).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 2.587).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Ressalta que “o juízo de piso no momento da realização da Plenária do Tribunal do Júri, postura esta chancelada pelo Tribunal de origem, ao determinar a retirada de documentos (manifestação técnica) já entregue ao Conselho de Sentença, no momento da fala da Defesa. Os referidos documentos foram juntados tempestivamente na fase do artigo 479 do CPP e foi dado vista ao MP que nada se pronunciou, além do fato do referido documento ter sido entregue uma cópia horas antes, no início dos trabalhos para caso houvesse algum questionamento fosse resolvido antes dos debates, entretanto o IRMP nada se manifestou naquele momento. Horas após a entrega dos referidos documentos ao MP, enquanto a defesa entregava a pasta contendo diversos documentos juntados aos autos (entre eles a manifestação do assistente técnico), no momento da fala (debates) da defesa da Recorrente o IRMP levantou uma questão de ordem e requereu ao Juiz Presidente que fosse recolhido a manifestação técnica que estava sendo entregue ao Conselho de Sentença” (fl. 9, e-doc. 2.600).



    Sustenta que, “no início da fala da Defesa durante os debates, quando o IRMP faz o requerimento para o Juiz presidente para retirar os documentos entregues ao Conselho de Sentença e sendo deferido pelo Juiz de direito e recolhido pelos Oficiais de Justiça, foi fulminada a Plenitude de Defesa, podendo transparecer ao Conselho de Sentença que haveria alguma irregularidade com o documento ou com o ato praticado pela Defesa ou ambos” (fl. 10, e-doc. 2.600).



    Assinala que “a Plenitude de Defesa é mais que ampla defesa, pois como as Decisões proferidas pelos Juízes leigos não são fundamentadas e os referidos julgadores, teoricamente, não são técnicos nas ciências jurídicas, e portanto, o julgamento poderá ser influenciado por detalhes mínimos. Consequentemente, não há como negar que houve desiquilíbrio e violação ao princípio Constitucional da Plenitude de Defesa, além do prejuízo claro gerado no julgamento da Recorrente. Assim, diante de todo o exposto e da própria base empírica do 
v. Acórdão guerreado, houve violação da norma Constitucional, seja o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘a’ da CF, consequentemente, cassando-se o v. Acórdão objeto e remetendo a Recorrente para novo julgamento” (fl. 10, e-doc. 2.600).



    Pede quanto à “Recorrente que se restabeleça, em sua inteireza, o primado da ordem jurídica Constitucional, cassando-se o v. Acórdão impugnado e remetendo a Recorrente para novo julgamento, presentes que se acham todos os pressupostos legais necessários a tanto” (fl. 10, e-doc. 2600).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 2610).



    3. Em 4.8.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça catarinense inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 2.616).



    No agravo, a agravante argumenta que “a Decisão ora agravada aponta a incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. Entretanto, referida afirmação não deve prosperar pelo fato [de] que em sede de Razões de Apelação, nas duas primeiras preliminares a matéria foi prequestionada e novamente foi prequestionada em sede de Embargos de Declaração. Dessa forma, as Súmulas 282 e 356, ambas do STF, não se aplicam ao caso em apreciação uma vez que a matéria foi arguida em sede de Razões de Apelação, posteriormente, novamente levantada em sede de Embargos de Declaração, consequentemente, alicerçando assim o Recurso Extraordinário objeto. Assim, diante de todo o exposto e da própria base empírica do v. Acórdão guerreado/Decisão combatida, houve violação da norma Constitucional, seja o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘a’, consequentemente, cassando-se o v. Acórdão objeto e remetendo a Agravante para novo julgamento” (fl. 7, e-doc. 2.630).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, rebatido os argumentos utilizados pelo TJSC, REQUER seja conhecido e provido o presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL, determinando-se, por consequência, o recebimento e regular processamento do Recurso Extraordinário. 



    Certos estejam Vossas Excelências, mormente o Insigne e Culto Doutor Ministro Relator do feito, que em assim decidindo, estarão julgando de acordo com o direito e, sobretudo, restabelecendo e restaurando, na gênese do verbo, o primado da JUSTIÇA” (fls. 7-8, 
e-doc. 2630).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 2.636).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário o reconhecimento de ofensa direta à al. a do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação das Súmulas 
ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal. 



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria e a materialidade contra a agravante, tendo sido afastadas as arguições de nulidade suscitadas, com fundamento nas provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, não tendo sido comprovado desequilíbrio ou violação do Princípio da Plenitude a Defesa. Consta do acórdão recorrido:



    “Nas Razões do Evento 19, a Defesa de Michele, em preliminar, pugna pelo reconhecimento de nulidade decorrente do cerceamento de defesa em razão do indeferimento da habilitação de assistente técnico e afronta ao regramento previsto no art. 479 do Código de Processo Penal. Sustenta, também, a ilicitude das provas em razão da quebra da cadeia de custódia.



    (...)



    A defesa de Michele pugna, em preliminar, o reconhecimento de nulidade processual em razão de que ‘a negativa do pedido de habilitação do assistente técnico gerou claro prejuízo ao julgamento da Apelante, toda a exordial acusatória e a tese apresentada em plenária foi baseada em elementos colhidos dos objetos eletrônicos apreendidos.’



    Contudo, sem razão. 



    O indeferimento operado pelo Magistrado a quo restou devidamente fundamentado, conforme se extrai dos autos (Evento 766 do feito de origem):



    [...] De outro lado, indefiro o pedido da Defesa da acusada Michele para habilitação de perito forense na condição de assistente técnico, eis que não há nenhuma perícia a ser realizada no feito, até porque todas as perícias realizadas nos presentes autos e apensos foram disponibilizadas à ré na fase de formação de culpa (judicium accusatione), bem como a todos os demais acusados, que em momento algum se insurgiram nos autos quanto ao seu teor, nem mesmo por ocasião de seus interrogatórios judiciais, não havendo que se falar em elaboração de quesitos e de parecer técnico neste momento processual.



    Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL QUE APURA CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, II, III, IV E V DO CP). AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS DENTRO DO PRAZO DO ART. 422 DO CPP. (I) EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO E ÀS OPERADORAS DE TELEFONIA PARA FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E LISTAGEM DE LIGAÇÕES EFETUADAS E RECEBIDAS. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR A PRODUÇÃO DE PROVA QUE CONSIDERAR DESNECESSÁRIA OU PROTELATÓRIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE AO JULGAMENTO DA CAUSA. (...) - Incumbe ao Juiz avaliar a necessidade de produção de provas indicadas pelas partes, indeferindo aquelas que forem protelatórios ou desnecessários ao julgamento da lide. (...) (TJSC, Habeas Corpus n. 2014.032071-6, de Blumenau, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 15-07-2014). 



    Ainda:



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALSO TESTEMUNHO. PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELA DEFESA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências 
que considerar protelatórias e/ou desnecessárias’ (HC n. 180.249/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 4/12/2012). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a faculdade de o magistrado indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes estende-se aos feitos de competência do Tribunal do Júri, na fase do art. 422 do Código de Processo Penal. 3. No caso, o Juízo singular indeferiu justificadamente, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, a produção da nova prova pericial, por considerá-la irrelevante e desnecessária, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Recurso desprovido (RHC 64.207/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 16/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Indefiro, por conseguinte, o pedido para disponibilização do HD externo e dos aparelhos celulares apreendidos com o acusado Felix e com a ré Michele. [...]



    A respeito do indeferimento de prova, sabe-se que o julgador pode, fundamentadamente, indeferir a realização de provas que considerar desnecessárias ou impertinentes para a elucidação dos fatos, nos termos dos arts. 184, e 400, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.



    Sobre a finalidade e objeto da prova, leciona Leonardo Barreto Moreira Alves:



    [...] A finalidade da prova é ‘convencer o juiz a respeito da verdade de um fato litigioso’ (NUCCI, 2008, p. 392). No processo penal essa verdade deve se aproximar o máximo possível da verdade real, da verdade do mundo real.



    O objeto da prova, em regra, são ‘os fatos que as partes pretendem demonstrar’ (NUCCI, 2008, p. 392)



    [...] Ressalta-se que devem ser provados apenas os fatos relevantes (TÁVORA; ALENCAR, 2009, p. 309). [...]



    Fatos irrelevantes ou impertinentes ou inúteis: são fatos que ‘não dizem respeito à solução da causa’ (NUCCI, 2008, p. 392), a exemplo da ‘verificação do passatempo preferido da vítima, se não guarda correspondência com o fato imputado ao réu’ (NUCCI, 2008, p. 392). [...] (Processo Penal Parte Geral, Sinopses para Concursos, Salvador, Editora JusPodivm - 2020 - fls. 377-378 - grifo acrescido)



    Acerca do assunto, tem-se os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima:



    [...] O direito à prova qualifica-se como prerrogativa jurídica de índole constitucional, intimamente vinculado ao direito do interessado de exigir, por parte do Estado, a estrita observância da fórmula inerente ao devido processo legal. Daí por que juízes e Tribunais devem assegurar às partes o exercício pleno do direito de ação e de defesa, que compreende, dentre outros poderes processuais, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas. Isso, todavia, não significa dizer que tal direito possa ser exercido de maneira abusiva e desleal, sendo plenamente possível que a produção de determinada prova seja recusada, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias (Manual de Processo Penal, volume único, 8ª ed., Salvador, Editora Juspodivm, 2020, p. 1430 - grifo acrescido).



    Diante disso, entende-se que o Magistrado a quo agiu nos limites da discricionariedade a ele conferida pela lei processual penal para negar a providência almejada pela Apelante Michele, que, embora não tenha participado da produção da prova na etapa administrativa, teve garantido o contraditório diferido.



    Ademais, em análise aos laudos periciais acostados nos autos n. 5006633-83.2020.8.24.0005 e transcrições das conversas entre a Recorrente Michele e o Corréu Félix através do aplicativo whatsapp (Evento 6 - autos n. 5005344-18.2020.8.24.0005) é possível verificar de forma clara as conclusões a que chegara



    Assim, não se vislumbra, de plano, qualquer prejuízo à defesa resultante do indeferimento do pedido de admissão do assistente técnico.



    Logo, não há falar em nulidade, porquanto devidamente observado o contraditório e a ampla defesa.



    Do cerceamento de defesa em razão de afronta ao regramento previsto no art. 479 do Código de Processo Penal.



    Alega a defesa de Michele a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de afronta ao regramento previsto no art. 479 do Código de Processo Penal.



    Novamente sem razão.



    Infere-se que, durante a Sessão Plenária, o Ministério Público solicitou o desentranhamento e recolhimento de cópia distribuída aos jurados de parecer técnico juntado pela defesa de Michele (evento 1075 dos autos de origem), cujo pedido já havia sido indeferido na decisão de evento 766 do feito de origem.



    A defesa se manifestou pela manutenção da prova por ter sido juntada na fase do art. 479, do CPP.



    O Magistrado a quo assim decidiu (Evento 1554 dos autos de origem):



    [...] Foi determinado o desentranhamento dos autos e recolhimento da cópia distribuída aos jurados unicamente do parecer técnico juntado no evento 1075, em decorrência do referido Assistente Técnico ter tido indeferida a sua atuação na decisão de evento 766, pois segundo o § 4º, do art. 159, do CPP dispõe que: O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão’. Na situação dos autos o referido assistente técnico não foi admitido, logo, não poderia atuar, sendo o parecer técnico juntado ao arrepio da Lei, por isso não pode permanecer nos autos e nem ser exibido aos jurados. [...]



    Desse modo, considerando que o parecer técnico juntado aos autos e distribuído aos jurados foi elaborado por assistente técnico não habilitado, inexiste nulidade a declarar no caso em apreço.



    Ademais, salienta-se que o desentranhamento e recolhimento do referido documento entregue aos jurados não se revela suficiente a caracterizar qualquer prejuízo à defesa ou desrespeito à regra do art. 479 do CPP, especialmente porque o assistente técnico não poderia emitir parecer, uma vez que não foi admitido.



    Outrossim, extrai-se do inteiro teor do Acórdão de minha Relatoria, na Correição Parcial n. 5008531-78.2022.8.24.0000, julgada por esta Câmara em 29/03/2022, a possibilidade de oitiva em plenário de assistente técnico contratado pela defesa, para o fim de elucidar informações a respeito dos laudos técnicos presentes nos autos.



    Contudo, vislumbra-se que a referida hipótese difere da situação em análise, uma vez que a defesa anexou aos autos e apresentou ao corpo de jurados laudo complementar de assistente técnico sem habilitação prévia, não havendo falar, portanto, em inobservância da decisão proferida na Correição Parcial mencionada.



    Não merecem acolhimento, portanto, as nulidades levantadas (fls. 3-13, e-doc. 2570).



    Está comprovado, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (art. 479 do Código de Processo Penal). A alegada ofensa à al. a do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever a conclusão do Tribunal estadual, seria necessário revolvimento do acervo 
fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, 
INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal. 3. Prescrição. Alegação de aplicação às pessoas jurídicas do lapso previsto no inciso I do art. 114 do CP (prescrição da pena de multa). 4. Incidência das súmulas 282 e 356. 5. Ofensa indireta ao texto constitucional. 5. Súmula 279. 6. Não configurada a ocorrência de prescrição em relação ao crime imputado. 7. Nos crimes ambientais, às pessoas jurídicas aplicam-se as sanções penais isolada, cumulativa ou alternativamente, somente as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade (art. 21 da Lei 9.605/98). No caso, os parâmetros de aferição de prazos prescricionais são disciplinados pelo Código Penal. Nos termos do 
art. 109, caput e parágrafo único, do Código Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se, às penas restritivas de direito, o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade, regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. O crime do art. 54, § 1º, da Lei 9.605/98 – o qual estabelece pena de detenção de seis meses a um ano, e multa – prescreve em 4 anos (CP, art. 109, V). Não ocorrência do prazo de 4 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. Prescrição não caracterizada. Não se afasta o lapso prescricional de 2 anos, se a pena cominada à pessoa jurídica for, isoladamente, de multa (inciso I, art. 114, do CP). 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 944.034-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Penal e Processual Penal. Art. 48 da Lei 9605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação). Denúncia. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Prescrição. Pleito que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da interpretação da legislação infraconstitucional. 6. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 923.296-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora